Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO CDC E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. GLAUCOMA DE ÂNGULO ABERTO AVANÇADO E CATARATA NUCLEAR. TRATAMENTO CONTIDO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. Não se configura o interesse de agir da apelante quanto ao pedido de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide, quando já reconhecido pela sentença que a relação entre as partes não é consumerista, assim como também não é possível conhecer do pedido de afastamento da condenação por danos morais por não constar tal condenação na sentença recorrida. A Resolução Normativa no 428, de 2017, assegura como obrigatória a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, ou seja, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. Dessa forma, sendo a cirurgia minimamente invasiva ou não, a cobertura é assegurada, não tendo aplicação o disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98. Não há que falar ainda, em ausência de previsão no rol mínimo da ANS, pois o procedimento de facectomia com lente intraocular com facoemulsificação consta listado no Anexo I da RN no 428, de 2017, e deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde, sendo indevida a negativa de custeio.